Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723467-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: PATRICIA VAZ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação do executado retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por ausência do interesse de agir e de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo. 2. “Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC.” (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Para que ocorra a suspensão processual, as partes devem estar representadas nos autos e o acordo deve ter sido firmado após a triangularização da relação processual, o que não ocorreu no caso em apreço dada a não citação da devedora. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 103, 189, 200, 239, 282, 485, 487 e 489, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, sob o argumento de que a formalização de acordo extrajudicial põe fim à demanda judicial, merecendo seja homologado, independentemente de assistência de advogado. Aduz que a recorrida tomou ciência plena de que em seu desfavor corria o presente feito, o que justifica a regularidade processual e a triangulação da demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais pátrios, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, 103, 189, 200, 239, 282, 485, 487 e 489, todos do CPC, e 841 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030